Tribunal: TJSP
Processo: 1005753-13.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – SERVIÇO ESSENCIAL – O serviço de energia elétrica faz parte daqueles direitos mínimos, essenciais para a sobrevivência do homem, bem como para a manutenção de sua dignidade, devendo a concessionária atender ao pedido, dentro do prazo regularmente fixado.

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – SERVIÇO ESSENCIAL – O serviço de energia elétrica faz parte daqueles direitos mínimos, essenciais para a sobrevivência do homem, bem como para a manutenção de sua dignidade, devendo a concessionária atender ao pedido, dentro do prazo regularmente fixado. Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral. Montante fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Responsabilidade pela ligação externa a cargo exclusivo da concessionária de serviço público. Multa cominatória. Cabimento. Possibilidade, todavia, de redução, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, haja vista o cumprimento da obrigação. Valor das astreintes que não faz coisa julgada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.